Tribunal: TJMT
Processo: 0008654-61.2019.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008654-61.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IVAIRA MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 017.995.041-07 (VÍTIMA), ANDERSON CARDOSO VIEIRA - CPF: 067.261.541-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)
RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – PENA EXACERBADA DIANTE DA NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES QUE IMPLICARAM NO AGRAVAMENTO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR À FRAÇÃO IDEAL DE 1/6 – EXASPERAÇÃO CORRETA E PROPORCIONAL NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA –
2)
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – DESCABIMENTO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 33 DA TCCR/TJMT – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1. Inviável a retificação da pena-base idoneamente fixada acima do patamar mínimo legal, com base no desvalor conferido aos antecedentes do apelante, por se mostrar razoável e proporcional o recrudescimento empregado, dada a existência de diversas condenações transitadas em julgado.

Ademais, o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar fração superior a 1/6 (um sexto), a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea.

2. A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado, exatamente como ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANDERSON CARDOSO VIEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ANDERSON CARDOSO VIEIRA
contra a r. sentença proferida no ID 35935456 e ss. pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o 8654-61.2019.8.11.0055 – Código: 307376,
condenou
a ora apelante pela prática do crime insculpido no
art. 155,
caput,
do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, fixados no valor mínimo legal.

Inconformada tão somente com a dosagem da reprimenda, a Defesa requer nas recursais disponíveis no ID35935464,
a redução da pena privativa de liberdade e da sanção de multa
para patamar próximo ao mínimo legal,
alegando, para tanto, que o acréscimo feito na primeira fase dosimétrica além de ser desproporcional e desarrazoado frente à negativação de uma única circunstância judicial [antecedentes], importou ainda na violação do brocardo jurídico do
se bis in idem
ao apontar três condenações transitadas em julgado para majorar a pena-base na fração de 2/3 (dois terços), quando basta uma para tal desiderato.

Em sede de contrarrazões vistas no ID 35935467 e ID 35935468, o
Parquet
refuta a pretensão defensiva e pede o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer acostado aos autos eletrônicos sob o ID 38095478, em que opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o apelo é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance dos fins almejados, pelo que dele
CONHEÇO
, uma vez que presentes os requisitos para sua admissibilidade.

Depreende-se dos autos que o ora apelante
ANDERSON CARDOSO VIEIRA
foi
denunciado
e, ao final da regular instrução criminal,
condenado

pela prática do crime de furto [
art. 155,
caput
, do CP]
, porque, no dia 18/03/2019, por volta das 10h45min, na cidade de Tangará da Serra/MT, subtraiu 01 (um) celular, marca Samsung, cor preta e 01 (uma) caixa de som portátil, de propriedade da vítima
Ivanira Miguel dos Santos.

De acordo com a denúncia, na data fatídica, o apelante adentrou na residência da vitima por uma janela que se encontrava aberta, e ao acessar seu interior, subtraiu os objetos acima descritos.

Ato contínuo, ao chegar em casa, a vitima deparou-se com o apelante, que saia do interior do imóvel com a
res furtiva
, momento em que o mesmo avistou a ofendida e evadiu-se do local.

Acionada a policia militar, logrou êxito em localizar o acusado, o qual ainda estava de posse dos objetos subtraídos.

Nota-se dos autos que o ora apelante confessou, em juízo, a prática do delito patrimonial, recaindo a irresignação apresentada pela i. Defesa, tão somente, na almejada redução da pena para patamar próximo ao mínimo legal e a readequação da pena de multa.

Sendo o objeto do apelo aspectos relacionados exclusivamente à dosagem da pena, passo ao enfrentamento das matérias recursais propriamente ditas, uma vez inexistente qualquer nulidade ou questão de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
.

Consoante relatado, a i. Defesa pugna pela retificação da dosimetria penal, a fim de que seja redimensionada a
pena-base para patamar próximo o mínimo legal e alterado o
quantum
da pena de multa imposto
, insurgindo-se para tanto contra a fração aplicada de 2/3 (dois terços), alegando que deve ser respeitada a fração de 1/6 (um sexto) firmada na jurisprudência.

Em detida analise da r. sentença, verifica-se que assim fundamentou a MM.a Juíza
a quo
a fixação da pena-base do apelante, recrudescê-la em 08 (oito) meses de reclusão acima do piso cominado pelo legislador,
in litteris:

“
DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO DELITO DE FURTO SIMPLES

A pena cominada para o delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal é de reclusão, de um (01) a quatro (04) anos, e multa.

A
culpabilidade
do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

Seus
antecedentes
não são bons, visto que, analisando detidamente os registros criminais acostados às fls. 79/80 verso, constato que o réu possui seis (06) sentenças penais condenatórias, sendo que, embora todas elas configurem a reincidência, cinco (05) delas serão utilizadas para negativar a presente circunstância e a outra, será sopesada na segunda fase dosimétrica, para fins de reconhecimento da reincidência. Outrossim, abaixo individualizo as referidas condenações:

A primeira, proferida no procedimento tombado sob o
Código Apolo no 403357,
que tramitou no Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, o acusado foi condenado pela prática dos crimes descritos nos artigos 180, caput e 307, ambos do CP, cujo decisum transitou em julgado no dia 23/09/2016.

A segunda
, prolatada no procedimento tombado sob o
Código Apolo no 30345,
que tramitou no Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, o processado foi condenado pela prática do ilícito penal capitulado no artigo 14 da Lei no 10.826/03, cujo decisum transitou em julgado no dia 02/03/2008.

A terceira
, proferida no procedimento tombado sob o
Código Apolo no 31830,
que tramitou no Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, o acusado foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 155, § 1o do CP, cujo decisum transitou em julgado no dia 12/01/2008.

A quarta,
prolatada no procedimento tombado sob o
Código Apolo no 32715,
que tramitou no Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, o processado foi condenado pela prática do ilícito penal capitulado no artigo 155, § 1o, do CP, cujo decisum transitou em julgado no dia 18/12/2007.

Por fim,
a quinta
, prolatada no procedimento tombado sob o
Código Apolo no 44563
, que tramitou no Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, o processado foi condenado pela prática do ilícito penal capitulado no artigo 155, § 4o, inciso II do CP, cujo decisum transitou em julgado no dia 22/09/2010.

A
conduta social
, não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos robustos para a aferição.

Não há elementos nos autos para se aferir sua
personalidade.

Os
motivos
são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena.

As
circunstâncias
são próprias do delito pelo qual o réu responde.

As
consequências
do delito não foram graves, haja vista que a vítima logrou êxito em recuperar as res furtivas.

O
comportamento da vítima
não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do réu.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente
os antecedentes, diante das inúmeras condenações criminais transitadas em julgado
, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de dois terços (2/3), atingido o quantum de
UM (01) ano e OITO (08) meses de reclusão.

Na segunda
fase de fixação da pena, constato a incidência da circunstância atenuante da
confissão espontânea
, devidamente insculpida no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP. Todavia, constato a incidência da circunstância agravante da
reincidência
(in casu,
multirreincidência
), insculpida no artigo 61, inciso I do CP, tendo em vista que analisando os antecedentes criminais acostados às fls. 99/103, vislumbro que o acusado foi condenado de forma definitiva no procedimento tombado sob o
Código Apolo no 104707
, que tramitou no Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, pela prática do delito insculpido no artigo 155, § 4o, inciso I c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP, cujo decisum transitou em julgado no dia 22/08/2016, razão pela qual, atenta ao que aduz o Enunciado no 41, elaborado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Sodalício Mato-grossense, ao julgar o incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015, que aduz: “A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”, MAJORO a reprimenda outrora imposta na fração de um nono (1/9), atingindo, portanto, o quantum em
UM (01) ano, DEZ (10) meses e SEIS (06) dias de reclusão.

Na
terceira fase
da fixação da pena, inexistem causas de diminuição ou aumento da reprimenda.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA
em UM (01) ano, DEZ (10) meses e SEIS (06) dias de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de
pena pecuniária
que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em
DEZESSETE (17) dias-multa
, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (18/03/2019), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

Considerando o reconhecimento da reincidência, a pena deverá ser cumprida no
REGIME INICIAL SEMIABERTO
, consoante à alínea “b”, do § 2o, do art. 33 do CP.”.
[Excerto da sentença disponível nos documentos digitais de ID 35935456 e ID 35935457] – Grifos no original.

Ao que se vê, de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, apenas os
ANTECEDENTES
do apelante foram negativados, haja vista a multiplicidade de condenações transitadas em julgado em seu desfavor – no total de 05 (cinco), das quais uma foi destacada para configurar a reincidência na segunda etapa dosimétrica, subsistindo as outras como maus antecedentes.

Nessa ordem de ideias, o quantitativo elegido pela MM.a Juíza a quo não se apresenta exacerbado ou desproporcional, mormente levando-se em consideração os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao crime de furto, bem como a comprovada contumácia delitiva.

Aliás, não se pode olvidar que o julgador possui discricionariedade para estabelecer o quantitativo que entende necessário para a reprovação e prevenção do delito, pois, o Código Penal não elenca limites mínimo e máximo para fixar o aumento justificador da aferição negativa das circunstâncias judiciais – ao contrário do que ocorre com as majorantes e minorantes –, exigindo-se apenas que sejam observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em cada caso concreto, como feito na hipótese.

Nessa toada é o entendimento uniformizado dessa e. Corte de Justiça, expresso no
Enunciado Orientativo n.o 39
, editado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta,
por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Ademais, por força do principio
ne bis in idem,
é vedada tão somente a utilização da mesma condenação para reconhecer, simultaneamente, os maus antecedentes e a reincidência, a teor do que dispõe o enunciado no 241 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Nota-se, entretanto, que se o réu possuir de mais de um antecedente criminal pode ter reconhecidas contra si tanto a reincidência quanto a circunstância judicial de maus antecedentes. Assim, não há que se falar em dupla valoração do mesmo fato, portanto.

Por este motivo, afigurando-se idônea a negativação dos antecedentes e em sendo razoável o
quantum
fixado para o respectivo incremento, mantenho a pena-base do apelante em 01 (um) ano e oito 08 (oito) meses de reclusão, e consequente, a reprimenda definitiva imposta.

DO REAJUSTE DA PENA DE MULTA

Embora não teça anteriores digressões a respeito, o apelante pugna, ao cabo de suas razões, pela diminuição da sanção de multa imposta, tendo-se em conta os critérios judiciais do art. 59 do CP, especialmente os aspectos atinentes à primeira fase dosimétrica.

Com efeito, a análise concatenada do
art. 49, art. 58 e art. 60, todos do Código Penal
, permite inferir que a fixação da pena de multa observará duas etapas distintas, sendo que,
na primeira delas
, definir-se-á a quantidade de dias-multa a ser infligida [art. 49,
caput,
c/c art. 58, do CP], ao passo que,
na segunda
, será estabelecido o valor unitário a que corresponderá cada dia-multa [art. 49, §1.o, c/c art. 60, do CP].

Na primeira fase deste procedimento, o número de dias-multa deve guardar proporção com o
quantum
de pena privativa de liberdade aplicado, por se tratar de pena cumulativa e não alternativa, devendo a sanção pecuniária ser exasperada na mesma medida em que a reprimenda corpórea, ou seja, se a pena detenção ou reclusão permaneceu no mínimo legal, o mesmo deverá ocorrer com os dias-multa.

Já na segunda etapa, o montante equivalente de cada dia-multa será obtido, aqui sim, de acordo com as condições e possibilidades socioeconômicas do apenado, consoante dispõe o Enunciado Orientativo n.o 33 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 DJE no 9998, de 11/04/2017) – negritei.

Volvendo-se ao caso concreto, entendo que a condenação à pena de multa – a qual varia abstratamente entre 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa – guardou proporção com a pena privativa de liberdade, pois também se estabeleceu próxima ao limite mínimo, mais especificamente em
17 (dezessete) dias-multa
, não havendo irregularidades ou vícios a serem sanados.

Ademais, verifico que a hipossuficiência financeira também foi considerada pelo juízo
a quo
por ocasião do édito guerreado, porquanto
o valor unitário de cada dia-multa
foi estipulado na mínima fração

legal
, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, justamente em razão da sua situação econômica.

Indefiro, pois, qualquer correção na pena de multa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON CARDOSO VIEIRA
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o 8654-61.2019.8.11.0055 – Código: 307376.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020